Tribunal: TJSP
Processo: 1022618-49.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO AO "QUANTUM" FIXADO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO AO "QUANTUM" FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR AUTOR - MONTANTE QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022618-49.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S.A., são apelados MARCELO FABRICIO PEREIRA e ALINE RODRIGUES
MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 43007
APEL.No: 1022618-49.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : MARCELO FABRICIO PEREIRA, E OUTRO
JUIZ : CAROLINA BERTHOLAZZI
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE
CONSUMO
ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE
RESULTOU
INCONTROVERSO
NOS
AUTOS
-
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO INDENIZAÇÃO
DEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO IMPUGNAÇÃO
AO “QUANTUM” FIXADO COMPENSAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS) POR AUTOR - MONTANTE QUE NÃO SE
MOSTROU EXCESSIVO
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
189/194, pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação
de Indenização por Danos Morais, esta proposta por MARCELO
FABRICIO
PEREIRA,
E
OUTRO
contra
GOL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante
do polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada um dos
dois autores, o que se deu a título de compensação pelos
danos extrapatrimoniais a eles impostos. Foi ainda condenada
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
compelida a arcar dos honorários advocatícios devidos, estes
por sua vez fixados em montante equivalente a 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença
proferida, dela recorre a empresa ré, conforme dão conta suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
3
razões que vem juntadas a fls. 201/221, para tanto buscando a
reforma do entendimento adotado em 1o Grau, para tanto
sustentando
que
resultou
presente
no
caso,
efetiva
impossibilidade de embarque dos demandantes, o que se deu em
decorrência de questões de força maior que se viram
consubstanciada em fatores externos, uma vez relativos a
necessidade de manutenção e vistoria de aeronaves, fato que
exclui, e em termos efetivos qualquer responsabilidade que
lhe possa ser atribuída por quaisquer danos daí decorrentes,
ainda que eventualmente suportados pelos recorridos. Sustenta
também que os fatos narrados nos autos não se mostraram
suficientes para configurar danos passiveis de indenização,
notadamente por ter cumprido com todos os procedimentos que
lhe são cabíveis, prestando de maneira satisfatória os
serviços para os quais se propôs. Aduz ainda que os danos
inicialmente
noticiados
não
resultaram
comprovados
no
conjunto dos autos, o que se mostra contrário ao entendimento
adotado em 1o Grau, tanto é que se bate pela integral reforma
do entendimento como indevidamente adotado, ainda que tenha,
em caráter alternativo, clamando pela efetiva redução do
valor fixado a título de verba compensatória, porque
demasiadamente elevada e desproporcional em relação ao
ocorrido, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente
improcedente a demanda.
Processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 232/248), momento em que
os recorridos pugnaram pela manutenção da R. Sentença
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte
a se promover a reapreciação da matéria já devidamente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como intentado pela empresa ré não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, pois os argumentos definidos quando da prolação da
R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes
de prosseguir na análise do conjunto carreado aos autos, e
com especial atenção voltada aos argumentos deduzidos pela
recorrente
em
suas
razões
como
apresentadas,
forçoso
reconhecer que a matéria em desate, pela qual os autores
buscam ser indenizados pelos danos que lhes foram impostos em
razão de atraso e cancelamento de vôo por eles contratado,
deve ser apreciada à luz do quanto dispõe a Lei Consumerista,
se mostrando imperativo reconhecer que, com efetivo acerto se
posicionou o Juízo ao condenar a inconformada ao pagamento de
compensação
pelos
danos
extrapatrimoniais
impostos
aos
demandantes, pois os serviços contratados por eles não foram
prestados de maneira minimamente adequada, tanto é que
implicaram, primeiramente, em atraso do voo em cerca de 13
horas, daí porque no todo inadequado falar em relação ao
caso, na presença de excludente de responsabilidade em
decorrência de força maior, ou mesmo de “fatores externos”
(como alega a apelante), pois conforme bem salientou o Juízo,
os fatos narrados pela companhia aérea não constituem
excludente de responsabilidade, mas o chamado caso fortuito
interno, motivo pelo qual, verdadeiramente permitido concluir
com base nos elementos de cognição encartados aos autos, que
se mostra de rigor a completa responsabilização da empresa
demandada no episódio em desate, o que se apura diante das
patentes falhas no serviço por ela prestado, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
5
seria de sua total incumbência cumprir os horários de voos
indicados nos bilhetes que vende, ou providenciar outros
vôos, ainda que desenvolvidos por empresas outras, para que
os horários lá inseridos fossem respeitados, motivo pelo qual
deve ser tido por plenamente adequada a condenação que lhe
imposta em 1o Grau de Jurisdição.
Superada
a
questão
central
da
discussão
recolocada em desate, e quanto ao pedido alternativo, este
deduzido no sentido de ter a recorrente por reduzidos os
valores definidos a título de verba compensatória como
fixada, o que se deu na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por autor, com juros de mora então fixados a partir da
citação, é fato que não lhe esteja reservada melhor sorte,
uma vez que a fixação de tal verba pelo Juízo não se mostrou
excessiva, ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pelos autores, pois definidos com mínima
observância
dos
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade, motivo pelo qual, também nesse tocante, deve a
R. Sentença como proferida permanecer intocada, sendo caso de
transcrever, ainda que parcialmente, os fundamentos adotados
em 1o Grau, pelos quais resultou definido que:
“(...)Versa a questão sobre responsabilidade
civil no transporte aéreo. Pretendem os autores o
ressarcimento a título da danos morais decorrentes do
cancelamento de seu voo. Este fato acarretou um atraso de
aproximadamente
13
horas
em
relação
ao
originalmente
contratado para a chegada a seu destino final.
Resta
incontroverso
entre
as
partes
o
cancelamento do voo, bem como a chegada dos autores em
aeroporto
diverso
do
originalmente
contratado,
com
aproximadamente 13 horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
6
A ré alegou, porém, que o atraso do voo
decorreu em razão de alto índice de trafego aéreo na malha
aeroviária, o que revelaria a existência de motivo de força
maior e afastaria, em consequência, o dever de indenizar.
A
controvérsia
reside,
pois,
na
responsabilidade civil da ré em razão do cancelamento do voo
dos autores.
Cumpre consignar que a relação delineada nos
autos está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, vez
que as partes bem se ajustam aos conceitos de fornecedor e
consumidor previstos nos artigos 2o e 3o, do diploma
consumerista.
No ponto, ressalta-se que o art. 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência .
Assim, diante da verossimilhança das alegações
dos autores, é fato que competia à requerida demonstrar a
inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos
termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Afinal, é fato incontroverso entre as partes o cancelamento
do voo em questão, bem como a decolagem dos autores em voo
cujo horário distava do originalmente contratado, bem como
diverso o aeroporto de chegada, o que gerou atraso na chegada
ao seu destino final, até porque prosseguiu o trajeto de
carro, por mais duas horas.
Nessa linha e considerando, ainda, a regra
prevista no artigo 373, II, do CPC, caberia à ré demonstrar
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do
autor, de modo que ficasse comprovada a alegada hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
7
caso fortuito ou de força maior, consoante à dicção do art.
734, do CC.
Em tal situação é de se reconhecer a
responsabilidade objetiva da companhia aérea, ressalvadas as
hipóteses de caso fortuito e força maior, que devem ser
fundamentadas e, principalmente, evidenciadas cabalmente nos
autos, para que se possa eximir do dever de indenizar.
Nesse sentido, não prospera a alegação da ré
de que o referido atraso teria ocorrido por motivo de caso
fortuito, na medida em que eventuais casos de mau tempo em
trecho de destino e alto índice de trafego aéreo na malha
aeroviária são abrangidos pelos riscos inerentes à atividade
econômica desempenhada pela ré, não sendo apto a afastar a
sua responsabilidade pelo evento narrado. Afinal, trata-se de
algo programado e habitual, portanto, não se tratando de
surpresa para ré, que já deveria contar com esse tipo de
acontecimento.
Em outras palavras, a responsabilidade da ré
pelos danos causados a seus consumidores ou terceiros em
decorrência do fornecimento de seus serviços é objetiva, nos
termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a
ré
somente
poderia,
eventualmente,
isentar-se
de
responsabilidade, caso demonstrasse alguma das hipóteses
previstas no §3o do art. 14 do mencionado diploma legal,
prova esta que não foi realizada satisfatoriamente.
Dito isso, quanto ao cancelamento do voo
contratado pelos autores, é certo que o dissabor
experimentado por estes em relação ao atraso em sua viagem
foi além do razoável. A situação por ele narrada, por si só,
demonstra a existência do dano moral, pois é inegável o
transtorno sofrido pelo mesmo em decorrência da violação do
seu direito de chegar ao seu destino nos moldes contratados.
Cabe, ainda, ressaltar que, mesmo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
8
companhia aérea tenha prestado assistência material, como ela
aduziu em sua contestação, tal assistência não teria o condão
de excluir a sua responsabilidade pelos danos morais sofridos
por este.(...)
Portanto, demonstrada a ocorrência do dano
moral causado pela ré ao autor, resta apenas apurar o valor
da indenização. A quantificação da indenização, em razão de
dano moral, deve ser feita de forma proporcional ao grau da
culpa do agente, levando em consideração a extensão do dano,
a sua repercussão, as circunstâncias do evento, bem como o
nível econômico das partes. Além disso, o magistrado deve se
pautar pela razoabilidade, valendo-se do bom senso e
respeitando as peculiaridades de cada caso.
Sopesados
todos
esses
aspectos
deve-se
suprimir a possibilidade de enriquecimento sem causa por uma
das partes. Assim, mostra-se adequada indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que, assim, a quantia
em questão não se mostra abusiva, diante da capacidade
econômica das partes e do dano causado, além da repercussão
que este teve.(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o
pedido(...).”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da
simples apreciação das questões como lançadas aos autos pelas
partes litigantes, de rigor a manutenção da R. Sentença
guerreada, manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte
em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, salvo
no que toca aos Honorários Advocatícios fixados em desfavor
da ré, estes que agora devem ser majorados a 20% do valor
total da condenação, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022618-49.2019.8.26.0003 -Voto no
9
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator